Tribunal: TJSP
Processo: 1017188-82.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
Não se conhece de apelo deserto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1017188-82.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante OLIVEIRA NUNES VISTORIA
VEICULAR LTDA – ME e é apelada IRMANDADE DA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO APELO, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1017188-82.2020.8.26.0100 – Crs 171220e
2
Voto no 43.273
Apelação no 1017188-82.2020.8.26.0100
36a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante: Oliveira Nunes Vistoria Veicular Ltda. - ME
Apelada: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se conhece de apelo deserto.
Inquilina, autora apela (fls. 268/280) da
respeitável sentença (fls. 264/266) que rejeitou demanda por
indenização material e moral ajuizada contra locadora.
Reclama de cerceamento de defesa no julgamento
antecipado, insiste na pretensão e argumenta com “vícios no
imóvel” objeto da locação não residencial, com danos e com
responsabilidade da locadora. Nega que a “bonificação para
reparos” tenha sido “suficiente para evitar os transtornos” e
quer o arbitramento da indenização moral em quinze mil
reais.
Veio resposta (fls. 321/340).
É o relatório.
Ficou indeferido o pedido de gratuidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1017188-82.2020.8.26.0100 – Crs 171220e
3
mas a autora deixou de recolher o preparo, como se lhe
facultou (fls. 343/344 e 346).
Por isso, julga-se deserto o apelo
(Código de Processo Civil de 2015, art. 1007), de que não se
conhece.
Celso Pimentel
relator